Tribunal: STJ
Processo: 0002041-26.2007.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921098 - SP (2025/0151376-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARIA DAS DORES ALBINO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão atacada concluiu incidir a
em razão
Súmula n. 284/STF,
de a parte não ter apontado adequadamente os dispositivos de lei
federal violados, pois insuficiente sua mera citação na peça recursal.
2. Segundo o comando contido no
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante impugnar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não foi
observado.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
28/10/2025
03/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52029585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 72afef85-e7ed-41ce-bad1-ed639d196ad2

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52029585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/11/2025 20:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 72afef85-e7ed-41ce-bad1-ed639d196ad2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921098 - SP (2025/0151376-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARIA DAS DORES ALBINO
ADVOGADOS
: FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão atacada concluiu incidir a Súmula n. 284/STF, em
razão de a parte não ter apontado adequadamente os dispositivos de
lei federal violados, pois insuficiente sua mera citação na peça
recursal.
2. Segundo o comando contido no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015,
constitui ônus da parte agravante impugnar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, o que, na hipótese, não foi
observado.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra a decisão da Presidência
Maria das Dores Albino
de fls. 415/416, que, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da
incidência da
, por ter deixado de indicar precisamente os dispositivos
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA51264785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:26
Código de Controle do Documento: 15a6a3e4-d9a2-4c2e-a028-99783714f9a2

legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal
não supre a exigência constitucional.
Sustenta a ora agravante que (fl. 423):

[...] pede-se vênia, para destacar que a Súmula 284 do STF não pode ser um
óbice ao conhecimento do recurso especial interposto, visto que quanto ao
permissivo constitucional previsto na alínea "a", a Agravante expressamente
expôs em seus fundamentos os dispositivos de lei tidos por violados,
notadamente, relativos ao Código de Processo Civil.
[...]
No caso dos autos, vale destacar que a Agravante apontou de forma específica
quais foram os dispositivos legais violados com o devido dissídio
jurisprudencial, não sendo o caso de incidência da súmula 284 do STF,
conforme se observa no recurso especial interposto.

Requer a reconsideração do
ou a submissão do feito ao julgamento
decisum
colegiado.
Intimada, a parte agravada permaneceu silente (fl. 438).
.
É o relatório

VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, ele não comporta conhecimento.
Como já relatado, no âmbito deste Tribunal, a decisão atacada concluiu
incidir a
, em razão de a parte não ter apontado adequadamente os
Súmula n. 284/STF
dispositivos de lei federal malferidos, pois
.
insuficiente sua mera citação na peça recursal
Quanto à aventada não aplicabilidade do referido enunciado da Suprema
Corte ao caso, não basta, para o atendimento do comando contido no art. 1.021, § 1o, do
CPC, a afirmativa genérica de que não incidiria o mencionado óbice sumular, pois é
imposto à insurgente o ônus de impugnar especificamente os alicerces
do decisório combatido.
No caso, a parte recorrente apenas alega que teriam sido expostos, nos
fundamentos de seu apelo nobre, os dispositivos legais violados, mas não os demonstra.

,
do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA51264785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/10/2025 19:25:26
Código de Controle do Documento: 15a6a3e4-d9a2-4c2e-a028-99783714f9a2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.921.098 / SP
Número Registro: 2025/0151376-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020412620074036126 20412620074036126
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DAS DORES ALBINO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 52/4)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DAS DORES ALBINO
ADVOGADOS : FERNANDO PIRES ABRÃO - SP162163
JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA52001714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 301fb207-e2ac-4be4-82f7-cd5f1a036c59

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:42:34
Código de Controle do Documento: 301fb207-e2ac-4be4-82f7-cd5f1a036c59